Tribunal: STF
Processo: Rcl 58179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE: INOCORRÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Carlos Alberto Gonçalves, em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0102200-94.1998.5.02.0351, mediante a qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.

 2.	O reclamante narra que, em execução de débito trabalhista, houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Multienvaze Indústria e Comércio Ltda., da qual foi sócio até 1998, determinando-se o bloqueio de ativos financeiros em sua conta poupança, além da penhora de dois veículos, um dos quais utiliza para o seu trabalho de transporte escolar, e o outro, que já não lhe pertence há muitos anos. Menciona a negativa de seguimento aos embargos à execução, assim como ao agravo de petição, ao agravo de instrumento, ao recurso de revista, ao agravo em recurso de revista, ao agravo interno em recurso de revista, ao recurso extraordinário e ao agravo em recurso extraordinário.

 3.	Sustenta a contrariedade aos arts. 5º, inc. LV e LXIX; e 93, inc. IX, da CRFB e ao art. 1.042 do CPC.

 4.	Alega não possuir condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo seu e de sua família.

 5.	Requer o deferimento da medida liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Observo que o Tribunal Superior do Trabalho certificou o trânsito em julgado da decisão impugnada em 16/12/2022 (e-doc. 5, p. 13), ou seja, em data anterior à formalização da presente reclamação neste Tribunal, ocorrida em 1º/03/2023 (e-doc. 6). Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

 9.	Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

 10.	Ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/6/2020, p. 09/07/2020).

 11.	Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

 12.	Ademais, constata-se que o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante com fundamento nos Temas RG nº 181 e 339, estabelecidos no julgamento do RE nº 598.365-RG/MG e do AI nº 791.292/PE, respectivamente (e-doc. 4, p. 186-188). No entanto, essa decisão foi impugnada mediante agravo, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Por essa razão, a autoridade reclamada dele não conheceu, ante o erro grosseiro, uma vez cabível o agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC (e-doc. 5, p. 9-11).

 13.	Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em consideração a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Nessa linha de entendimento, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 51.912-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).

 14.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 15.	Ademais, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator